Tribunal: TJES
Processo: 5000273-04.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-04.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: JAILSON FERREIRA BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000273-04.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO:
JAILSON FERREIRA BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADIMPLEMENTO DE ACORDO. NÃO COMPROVADO. FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que, apesar de ter firmado acordo para pagamento parcelado de dívida existente junto à requerida e ter efetuado os pagamentos regulares, foi surpreendido com cobranças indevidas, o cancelamento unilateral do acordo e a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, liminarmente, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos, e, no mérito, a manutenção do acordo firmado em 02/10/2023, o cancelamento da cobrança de R$ 461,53, considerada indevida, e seja o réu condenado a reparar os danos morais causados.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor da seguinte forma:
Ante o exposto, impõe-se CONDENAR a requerida i) a manter o acordo nos moldes originalmente pactuados pelas partes; ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que descumpriu com o acordo, estando comprovado nos autos a inadimplência dele. Assim, requer a reforma da sentença e que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmo as razões de decidir do MM. juízo singular. No presente caso, o autor comprovou nos autos que o pagamento realizado, referente o IOF, por algum erro do sistema, contabilizou como pagamento da parcela de dezembro, tanto que esta aparece como paga. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas. Portanto, é irretocável a sentença.

6. Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)